Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PELA LEI N. 13.718/2018. PEDIDO DE RETROATIVIDADE POR SER MAIS BENÉFICA. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA. NEGADO PROVIMENTO.
1. No delito de Estupro, sendo a vítima menor de 14 (catorze) anos a época dos fatos, se mostra inviável o pedido de nova classificação e reconhecimento mais benéfico junto ao Juízo das Execuções; para as disposições prevista no art. 215-A, do Código Penal, eis que está nova legislação teve por fundamento recrudescer os tipos previstos de contravenções penais.
2. Negado provimento.